Tribunal: TJBA
Processo: 8009702-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009702-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DO NASCIMENTO HOLTZ

Advogado(s)
:
MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KLAYTON MENEZES RIBEIRO, ERIK GUEDES NAVROCKY

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por HPE Automotores do Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Bianca do Nascimento. A embargante sustenta a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o colegiado teria reformado a sucumbência sem que houvesse pedido recursal sobre o tema.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve erro material ou extrapolação dos limites do efeito devolutivo da apelação ao se alterar a sucumbência, bem como se estão presentes algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, indicando as razões que justificaram a majoração dos danos morais e a redistribuição da sucumbência. A modificação dos honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, prescindindo de provocação das partes, conforme entendimento consolidado nos tribunais. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

Tese:
A alteração da sucumbência pode ser determinada de ofício pelo órgão julgador, por se tratar de matéria de ordem pública, não caracterizando julgamento extra petita nem violação aos limites do efeito devolutivo da apelação.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489 §1º, 492 e 1.013 §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJMG, ED 2651892-62.2014.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgamento em 06/06/2023, publicação em 07/06/2023.
TJDFT, Acórdão 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016, publicação em 12/05/2016.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.